Tribunal: CARF
Processo: 13893.000060/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.000060/2010-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA ANGELA DALTRINI TRANDAFILOV Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/26):
Intimada em 15/12/2009 (fls. 20), a contribuinte apresentou impugnação em 13/01/2010
(fls. 02-04), onde alega, em síntese, que a notificação não tem como subsistir, pois
instada a comprovar as despesas médicas realizadas, assim o fez, com a apresentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000060/2010-47
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000060/2010-47

dos respectivos recibos. Argumenta que a aplicação do § 1o do art. 73 do Decreto
3.000/1999, é relativa, e não absoluta, ou seja, é exceção a regra, para os casos que não
há prova de pagamento ou indício precário dessa prova, o que não é o caso. Ressalta
que, se o prestador de serviço que emitiu o recibo não declarou o recebimento, ele deve
arcar com as conseqüências e não a própria contribuinte que seguiu o determinado pela
legislação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração os gastos com despesas médicas, comprovadas por meio
de documentação hábil e idônea, nos termos legais.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/02/2013 (e-fls. 31), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 07/03/2013 (e-fls. 35/40) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que a auditoria fiscal não levou em consideração a documentação
apresentada e as informações prestadas pela contribuinte.
- Expõe que o IRPF foi devidamente declarado e recolhido no prazo legal.
- Afirma que as despesas são efetivamente destinadas à saúde da contribuinte e
que todos os informes encontram-se substanciados com os recibos emitidos pelos prestadores de
serviços, que, por si só, comprovam os pagamentos realizados.
- Sustenta que a contribuinte faz prova da sua necessidade de cuidados à saúde por
exames médicos de diagnostico e fichas de atendimento dentário.
- Defende que os valores dos recibos correspondem fielmente aos valores
atribuídos por médias de mercado para os serviços prestados e legitimamente deduzidos.
- Aponta a ausência de fato gerador do imposto tendo em vista os documentos
apresentados.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas indicadas
na Notificação de Lançamento por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o
seu efetivo pagamento (e-fls. 06/07). O Colegiado a quo manteve a infração apurada pelo
mesmo motivo, haja vista que nenhum elemento de prova foi juntado à Impugnação (e-fls. 26).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a interessada não apresentou nenhum documento bancário a fim de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000060/2010-47

demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por ela
acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
A contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ela e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe à interessada provar que faz jus ao direito pleiteado.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000060/2010-47

É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital